Tribunal: TJDFT
Processo: 0705110-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Dano moral. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Quantum. Majoração.
A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes causa dano moral in re ipsa, cuja compensação deve ser assegurada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais autorizam a majoração de R$ 5.000,00 para R$ 15.000,00.